Tribunal: STF
Processo: Rcl 79903
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
 
PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. 
 
1. Trata-se de petição recebida como embargos de declaração apresentada pela União, contra decisão monocrática, por meio da qual foi julgado procedente o pedido na reclamação, por se entender inobservado o que decidido no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (RMS) nº 25.841/DF.
 
2. A parte embargante aponta erro material, porquanto na decisão não constaram — da relação de processos referentes às decisões ditas como violadoras ao que decidido por este STF no RMS paradigma — os Processos nº 5027529-19.2022.4.04.7200, nº 5011394-42.2021.4.04.7110, nº 5059455-27.2022.4.04.7100 e nº 5002628-93.2022.4.04.7100, conforme solicitado em aditamento do pedido exordial.

3. Requer seja corrigido, de ofício, o erro material da decisão monocrática ora recorrida, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC, a fim de que constem os números dos processos expressamente da decisão proferida em 11 de março de 2026.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.
 
5. A embargante aponta erro material quanto à ausência dos Processos nº  5027529-19.2022.4.04.7200, nº 5011394-42.2021.4.04.7110, nº 5059455-27.2022.4.04.7100 e 5002628-93.2022.4.04.7100 no rol dos processos referentes às decisões reclamadas, em que pese aditamento da inicial nesse sentido.

6. Observo que, em seu terceiro aditamento à inicial, a União solicitou que as decisões nos processos acima mencionados constassem da presente reclamação (e-doc. 244).
 
7. Dessa forma, o item 1 da decisão ora recorrida deverá ser corrigido, conforme abaixo:
 
Onde se lê:
“1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela União, contra decisões proferidas pelas 3ª, 4ª e 12ª Turmas e pela 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos processos abaixo relacionados (conforme consta da petição inicial e seus respectivos aditamentos), mediante as quais teria sido desrespeitada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 25.841:“ 
 
Processos em Trâmite no TRF 4
5079991-93.2021.4.04.7100
5004278-55.2021.4.04.7119
5049346-51.2022.4.04.7100
5004558-83.2022.4.04.7121
5011146-72.2022.4.04.7100
5022069-73.2021.4.04.7107
5026293-41.2022.4.04.7100
5006812-68.2022.4.04.7108
5000315-32.2022.4.04.7110
5000995-23.2022.4.04.7108
5038124-14.2021.4.04.7200
5057736-10.2022.4.04.7100
5000748-66.2022.4.04.7100
5000951-83.2022.4.04.7114
5022953-98.2022.4.04.7000
5000696-43.2022.4.04.7109
5011845-63.2022.4.04.7100
5000114-40.2022.4.04.7110
5056121-82.2022.4.04.7100
5000141-38.2022.4.04.7105
5049514-53.2022.4.04.7100
5002649-69.2022.4.04.7100
5029516-02.2022.4.04.7100
5000954-59.2022.4.04.7107
5000514-57.2022.4.04.7109
5022555-55.2021.4.04.7108
5021365-50.2022.4.04.7002
5002810-49.2022.4.04.7013
5002976-87.2022.4.04.7108
5049410-61.2022.4.04.7100
5066168-18.2022.4.04.7100
5048833-83.2022.4.04.7100
5087643-64.2021.4.04.7100
5051053-54.2022.4.04.7100
5010830-19.2023.4.04.7005
5001972-11.2023.4.04.7001
5020080-25.2022.4.04.7001
5007176-43.2022.4.04.7107
5007931-64.2022.4.04.7108
5051781-95.2022.4.04.7100
5001443-11.2022.4.04.7006
5000016-36.2023.4.04.7105
5003707-56.2022.4.04.7117
5000887-09.2022.4.04.7103
5010487-33.2022.4.04.7110
5008852-22.2023.4.04.7000
5001759-24.2022.4.04.7103
5000478-18.2022.4.04.7108
5022949-61.2022.4.04.7000
5030235-90.2022.4.04.7000
5084432-20.2021.4.04.7100
5040527-37.2022.4.04.7000
5052322-31.2022.4.04.7100
5001598-05.2022.4.04.7009
5051203-35.2022.4.04.7100
5038617-72.2022.4.04.7000
5009569-63.2021.4.04.7110
5029833-09.2022.4.04.7000
5001760-09.2022.4.04.7103
5004987-16.2022.4.04.7100
5030290-41.2022.4.04.7000
5000423-55.2022.4.04.7015
5049471-19.2022.4.04.7100
5000711-90.2023.4.04.7007
5005123-33.2024.4.04.7006
5009478-75.2022.4.04.7000
5023955-06.2022.4.04.7000
5001843-92.2022.4.04.7016
5058217-70.2022.4.04.7100
5003131-96.2022.4.04.7106
5004612-22.2021.4.04.7109
5004601-83.2022.4.04.7100
5085572-89.2021.4.04.7100
5002056-13.2022.4.04.7109
5025472-46.2022.4.04.7000
5003306-63.2022.4.04.7115
5011814-47.2021.4.04.7110
5000346-58.2022.4.04.7011
5017512-05.2023.4.04.7000
5002212-04.2022.4.04.7108
5021962-26.2021.4.04.7108
5062423-93.2023.4.04.7100
5010821-97.2022.4.04.7003
5085571-07.2021.4.04.7100
5001845-62.2022.4.04.7016
5007790-75.2022.4.04.7001
5039245-62.2016.4.04.7100
5010015-68.2022.4.04.7001
5001295-70.2022.4.04.7112
5078701-52.2021.4.04.7000
5011019-43.2022.4.04.7001
5026924-91.2022.4.04.7000
5017114-59.2022.4.04.7108
5003063-34.2022.4.04.7111
5085755-60.2021.4.04.7100
5017013-22.2022.4.04.7108
5008885-37.2022.4.04.7100
5000268-86.2022.4.04.7133
5002324-03.2022.4.04.7001
5004912-41.2022.4.04.7208
5055905-24.2022.4.04.7100
5084864-39.2021.4.04.7100
5001474-05.2021.4.04.7123
5001027-07.2022.4.04.7115
5056118-30.2022.4.04.7100
5017077-65.2022.4.04.7000
5015699-74.2022.4.04.7000
5049469-49.2022.4.04.7100
5078254-55.2021.4.04.7100
5014935-58.2022.4.04.7107
5030273-93.2022.4.04.7100
5055326-76.2022.4.04.7100
5053104-38.2022.4.04.7100
5022948-76.2022.4.04.7000
5030689-52.2022.4.04.7200
5020653-66.2022.4.04.7000
5023810-47.2022.4.04.7000
5051556-75.2022.4.04.7100
5013492-53.2023.4.04.7102

 
Leia-se:
“1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela União, contra decisões proferidas pelas 3ª, 4ª e 12ª Turmas e pela 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos processos abaixo relacionados (conforme consta da petição inicial e de seus respectivos aditamentos), mediante as quais teria sido desrespeitada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 25.841/DF:“ 
 
Processos em Trâmite no TRF 4
5079991-93.2021.4.04.7100
5004278-55.2021.4.04.7119
5049346-51.2022.4.04.7100
5004558-83.2022.4.04.7121
5011146-72.2022.4.04.7100
5022069-73.2021.4.04.7107
5026293-41.2022.4.04.7100
5006812-68.2022.4.04.7108
5000315-32.2022.4.04.7110
5000995-23.2022.4.04.7108
5038124-14.2021.4.04.7200
5057736-10.2022.4.04.7100
5000748-66.2022.4.04.7100
5000951-83.2022.4.04.7114
5022953-98.2022.4.04.7000
5000696-43.2022.4.04.7109
5011845-63.2022.4.04.7100
5000114-40.2022.4.04.7110
5056121-82.2022.4.04.7100
5000141-38.2022.4.04.7105
5049514-53.2022.4.04.7100
5002649-69.2022.4.04.7100
5029516-02.2022.4.04.7100
5000954-59.2022.4.04.7107
5000514-57.2022.4.04.7109
5022555-55.2021.4.04.7108
5021365-50.2022.4.04.7002
5002810-49.2022.4.04.7013
5002976-87.2022.4.04.7108
5049410-61.2022.4.04.7100
5066168-18.2022.4.04.7100
5048833-83.2022.4.04.7100
5087643-64.2021.4.04.7100
5051053-54.2022.4.04.7100
5010830-19.2023.4.04.7005
5001972-11.2023.4.04.7001
5020080-25.2022.4.04.7001
5007176-43.2022.4.04.7107
5007931-64.2022.4.04.7108
5051781-95.2022.4.04.7100
5001443-11.2022.4.04.7006
5000016-36.2023.4.04.7105
5003707-56.2022.4.04.7117
5000887-09.2022.4.04.7103
5010487-33.2022.4.04.7110
5008852-22.2023.4.04.7000
5001759-24.2022.4.04.7103
5000478-18.2022.4.04.7108
5022949-61.2022.4.04.7000
5030235-90.2022.4.04.7000
5084432-20.2021.4.04.7100
5040527-37.2022.4.04.7000
5052322-31.2022.4.04.7100
5001598-05.2022.4.04.7009
5051203-35.2022.4.04.7100
5038617-72.2022.4.04.7000
5009569-63.2021.4.04.7110
5029833-09.2022.4.04.7000
5001760-09.2022.4.04.7103
5004987-16.2022.4.04.7100
5030290-41.2022.4.04.7000
5000423-55.2022.4.04.7015
5049471-19.2022.4.04.7100
5000711-90.2023.4.04.7007
5005123-33.2024.4.04.7006
5009478-75.2022.4.04.7000
5023955-06.2022.4.04.7000
5001843-92.2022.4.04.7016
5058217-70.2022.4.04.7100
5003131-96.2022.4.04.7106
5004612-22.2021.4.04.7109
5004601-83.2022.4.04.7100
5085572-89.2021.4.04.7100
5002056-13.2022.4.04.7109
5025472-46.2022.4.04.7000
5003306-63.2022.4.04.7115
5011814-47.2021.4.04.7110
5000346-58.2022.4.04.7011
5017512-05.2023.4.04.7000
5002212-04.2022.4.04.7108
5021962-26.2021.4.04.7108
5062423-93.2023.4.04.7100
5010821-97.2022.4.04.7003
5085571-07.2021.4.04.7100
5001845-62.2022.4.04.7016
5007790-75.2022.4.04.7001
5039245-62.2016.4.04.7100
5010015-68.2022.4.04.7001
5001295-70.2022.4.04.7112
5078701-52.2021.4.04.7000
5011019-43.2022.4.04.7001
5026924-91.2022.4.04.7000
5017114-59.2022.4.04.7108
5003063-34.2022.4.04.7111
5085755-60.2021.4.04.7100
5017013-22.2022.4.04.7108
5008885-37.2022.4.04.7100
5000268-86.2022.4.04.7133
5002324-03.2022.4.04.7001
5004912-41.2022.4.04.7208
5055905-24.2022.4.04.7100
5084864-39.2021.4.04.7100
5001474-05.2021.4.04.7123
5001027-07.2022.4.04.7115
5056118-30.2022.4.04.7100
5017077-65.2022.4.04.7000
5015699-74.2022.4.04.7000
5049469-49.2022.4.04.7100
5078254-55.2021.4.04.7100
5014935-58.2022.4.04.7107
5030273-93.2022.4.04.7100
5055326-76.2022.4.04.7100
5053104-38.2022.4.04.7100
5022948-76.2022.4.04.7000
5030689-52.2022.4.04.7200
5020653-66.2022.4.04.7000
5023810-47.2022.4.04.7000
5051556-75.2022.4.04.7100
5013492-53.2023.4.04.7102
5027529-19.2022.4.04.7200
5011394-42.2021.4.04.7110
5059455-27.2022.4.04.7100
5002628-93.2022.4.04.7100
 
8. Ante o exposto, conheço da Petição STF nº 53.252/2026, a qual recebo como embargos de declaração, e a esses acolho, para sanar o erro material apontado, sem efeitos infringentes, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.

Intime-se a Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
 
Publique-se. 

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator